Tribunal: TJBA
Processo: 8026046-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026046-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ALVES FERNANDES Advogado(s):KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pela 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, no bojo de cumprimento de sentença, determinou o pagamento de saldo remanescente no valor de R$ 8.508,72 no prazo de cinco dias, sob pena de multa, honorários advocatícios e penhora. A decisão também reconheceu a preclusão para impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de manifestação da executada no momento oportuno. A agravante alegou ausência de intimação específica para impugnação e pagamento voluntário, vício procedimental e quitação integral da obrigação por meio de depósitos judiciais. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão e, no mérito, sua anulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação válida da executada para fins de cumprimento da sentença e início do prazo para impugnação; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva implica preclusão temporal e manutenção da decisão que reconheceu saldo remanescente executável. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525 do CPC, inicia-se automaticamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário (art. 523), independentemente de nova intimação ou de penhora, bastando a prévia ciência da decisão exequenda. Os depósitos judiciais realizados pela executada, ainda que parciais, demonstram seu conhecimento da execução, configurando conduta incompatível com a alegação de ausência de intimação e, portanto, descaracterizando nulidade do procedimento. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão temporal para questionar os valores executados, inclusive quanto à alegação de excesso de execução. A apresentação de planilhas de cálculo e de alegações sobre o valor executado apenas na via recursal não supre a omissão processual anterior, nem pode ser conhecida nesta fase. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é pacífica quanto à irrelevância de nova intimação para impugnação, sendo vedado o reconhecimento de excesso de execução após o prazo legal, salvo erro material evidente, o que não se demonstrou nos autos. A resistência injustificada ao cumprimento da obrigação autoriza a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, inclusive em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o término do prazo para pagamento voluntário, sendo desnecessária nova intimação ou penhora. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão temporal e inviabiliza a discussão sobre eventual excesso de execução em sede recursal. O pagamento parcial da obrigação, desacompanhado de impugnação, caracteriza ciência da execução e impossibilita alegação posterior de nulidade por ausência de intimação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º; 525, caput e §1º, V; 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1029500-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.06.2024; TJ-MG, AI nº 3196146-23.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 09.05.2024; TJ-GO, AI nº 5199280-98.2024.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. s.r. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026046-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA DAS GRACAS ALVES FERNANDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .